Tribunal: TJMT
Processo: 1010099-24.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010099-24.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), LOUGAS MONTEIRO ARAUJO - CPF: 068.394.991-89 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DE LIMA - CPF: 080.302.181-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, no qual se alega nulidade da prisão por violação de domicílio, ilicitude das provas, ausência dos requisitos da prisão preventiva, desproporcionalidade da medida e possibilidade de aplicação de cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na entrada domiciliar e consequente ilicitude das provas; (
ii
) estabelecer se a conversão do flagrante em preventiva supera eventual nulidade; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos da prisão preventiva; e (
iv
) verificar a adequação de medidas cautelares diversas e a incidência do princípio da homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A superveniência da prisão preventiva constitui novo título jurídico apto a justificar a custódia, superando eventuais vícios do flagrante, desde que fundamentada nos requisitos legais.

4.
A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando fundada em elementos concretos que indiquem situação de flagrante delito em crime permanente, como o tráfico de drogas, não se restringindo a denúncia anônima isolada.

5.
O conjunto fático evidencia fundadas razões para a atuação policial, consubstanciadas em denúncias reiteradas, monitoramento prévio, observação de conduta suspeita, apreensão de droga com usuário e confirmação da aquisição no local.

6.
A análise aprofundada da alegada ilicitude das provas demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.

7.
A prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada
pela quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, bem como pela presença de instrumentos típicos da mercancia.

8.
O risco de reiteração delitiva pode ser extraído de registros criminais pretéritos e ações penais em curso, revelando periculosidade concreta.

9.
As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes quando demonstrada a necessidade da segregação para contenção da atividade criminosa.

10.
O princípio da homogeneidade não se aplica,
pois
a definição do regime prisional depende de juízo futuro e incerto, incompatível com a fase processual.

11.
Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui novo título apto a superar eventuais nulidades do flagrante. 2. O ingresso domiciliar sem mandado é lícito quando amparado em fundadas razões de flagrante delito em crime permanente. 3. A gravidade concreta do tráfico, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas e risco de reiteração, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. Medidas cautelares diversas são insuficientes quando demonstrada a periculosidade concreta do agente. 5. O princípio da homogeneidade não se aplica à análise da prisão cautelar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XI, LXI, e 93, IX; CPP,
arts
. 244, 282, § 6º, 312 e 319; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ,
AgRg
no HC 781.189/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.03.2023; STJ, HC 727045/PB, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.04.2022; TJMT, HC 1014924-45.2025.8.11.0000, j. 26.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pelo advogado Dr. Ismael dos Santos em favor d
e

Lougas
Monteiro Araújo
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Sinop, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000185-45.2026.8.11.0093, em que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput).

Nas razões do writ, a defesa sustent
a
, em síntese,
a ilegalidade da prisão em flagrante por violação de domicílio, ao argumento de que os policiais militares adentraram a residência do paciente sem mandado judicial,
com base
exclusivamente em denúncia anônima, sem a realização de diligências investigativas prévias que corroborassem as informações recebidas. Aleg
a
que a busca pessoal realizada no suposto usuário de drogas foi ilegal, pois fundada em mera "atitude suspeita", circunstância que não preencheria o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal.

Afirma
que todas as provas subsequentes estariam contaminadas pela teoria dos frutos da árvore envenenada, pois derivariam de ato inicial ilegal. No mérito, argument
a
a ausência dos requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, destacando que o paciente é réu primário, de bons antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita, possuindo fortes vínculos com o distrito da culpa. Aleg
a
desproporcionalidade da segregação cautelar ante a suposta violação ao princípio da homogeneidade, argumentando que, em caso de eventual condenação, o regime inicial de cumprimento de pena não seria o fechado.

Requereu, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas com o consequente relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva com a eventual aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (id. 352010861).

A liminar foi indeferida (id.
352604382
).

Nas informações prestadas, a autoridade coatora sustentou a legalidade da prisão em flagrante, destacando que a entrada dos policiais na residência foi precedida de observação de movimentação atípica e reforçada pela natureza permanente do crime de tráfico de drogas (id.
352655380
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, ao fundamento de que a superveniência da decretação da prisão preventiva prejudica a alegação de ilegalidade do flagrante, formando novo título ensejador da custódia cautelar. Sustentou que não se verificam irregularidades na prisão em flagrante do paciente, uma vez que o ingresso dos policiais em sua residência foi amparado em fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente no interior do imóvel, hipótese de relativização à inviolabilidade domiciliar.

Argumentou que a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de resguardo à ordem pública, consubstanciada no risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente ostenta atos infracionais pretéritos e ações penais em curso. Concluiu que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para preservar a incolumidade pública no presente caso e que os predicados pessoais favoráveis não elidem a manutenção do decreto prisional (id.
355459377
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, pretende o impetrante a restituição do
status
libertatis

do paciente ao sustentar inexistir os pressupostos autorizadores da medida extremada.

P
resentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado pelo advogado Dr. Ismael dos Santos em favor de
Lougas
Monteiro Araújo
, contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Sinop, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, no bojo do Auto de Prisão em Flagrante nº 1000185-45.2026.8.11.0093.

O paciente foi preso em flagrante no dia 28 de fevereiro de 2026, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico). Em audiência de custódia realizada no dia 1º de março de 2026, a prisão em flagrante foi homologada apenas quanto ao delito do artigo 33, sendo convertida em prisão preventiva.

A defesa sustenta, em síntese: (i) ilegalidade da prisão em flagrante por violação de domicílio, uma vez que os policiais adentraram a residência sem mandado judicial, baseados apenas em denúncia anônima; (
ii
) ilicitude das provas obtidas e, por derivação, da prisão em flagrante; (
iii
) ausência dos requisitos da prisão preventiva; (
iv
) desproporcionalidade da segregação cautelar ante a suposta violação ao princípio da homogeneidade; e (v) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Passo à análise das teses defensivas.

1. DA ALEGADA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E ILICITUDE DAS PROVAS

A defesa sustenta que a ação policial
foi baseada
exclusivamente em denúncia anônima, sem investigação prévia adequada, e que o ingresso no domicílio do paciente configurou violação constitucional, contaminando todas as provas subsequentes pela teoria dos frutos da árvore envenenada.

O pleito não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre registrar que a superveniência da conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui novo título jurídico a embasar a custódia cautelar, superando eventuais vícios formais ou materiais do auto de prisão em flagrante. Conforme pacífica jurisprudência, eventual ilegalidade na prisão em flagrante não contamina, necessariamente, o decreto preventivo subsequente, desde que este esteja devidamente fundamentado nos requisitos legais.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "
com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar
" (
AgRg
no HC n. 781.189/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 17/3/2023).

De todo modo, ainda que se adentrasse ao mérito da alegada nulidade, verifica-se que a ação policial não se
fund
ou exclusivamente em denúncia anônima, mas em conjunto probatório robusto que evidenciou fundadas razões para a abordagem e posterior ingresso domiciliar.

Conforme se extrai do Boletim de Ocorrência e das declarações dos policiais militares
Robson Fernando de Oliveira e
Heberth
Gulliver Silva Bastos
, a equipe policial vinha realizando rondas frequentes na Rua São Carlos, em Feliz Natal/MT, em razão de informações reiteradas de moradores sobre a existência de ponto de venda de entorpecentes no local, conhecido como "boca de fumo", supostamente vinculado à facção criminosa Comando Vermelho.

Os policiais relataram que diversos moradores da região manifestaram incômodo constante em razão do intenso fluxo de usuários de drogas no imóvel, bem como preocupação com a segurança das crianças que residem nas proximidades. Embora os denunciantes tenham optado por não se identificar por receio de represálias, a equipe policial passou a intensificar rondas frequentes em frente ao imóvel, com o objetivo de flagrar a prática delituosa.

Durante o patrulhamento realizado no dia 28 de fevereiro de 2026, os policiais militares visualizaram o paciente
Lougas
Monteiro Araújo
realizando a entrega de objeto a um indivíduo conhecido como usuário de drogas, em frente à residência. Ao perceber a aproximação da equipe policial, o paciente rapidamente colocou o objeto no bolso
do usuário, circunstância que, somada ao contexto de denúncias prévias e monitoramento do local, configurou fundada suspeita para a realização da abordagem.

Durante a busca pessoal no usuário, foi localizada uma porção de substância análoga à maconha, escondida em seu bolso. No momento da abordagem, antes mesmo de ser questionado, o
indivíduo
declarou espontaneamente que é usuário de drogas e que havia acabado de adquirir a substância do paciente naquele local.

Diante da visualização da entrega do objeto ao usuário, da imediata localização da substância entorpecente, da declaração espontânea confirmando a compra realizada instantes antes, bem como do fato de o paciente residir no imóvel apontado como ponto de venda, restaram evidentes indícios de que no interior da residência havia mais entorpecentes destinados à comercialização.

Tais fatos motivaram o ingresso da equipe no imóvel para realização de buscas, uma vez que a prática delituosa se apresentava em continuidade e vinculada ao interior da residência. No interior da casa, sobre um armário na sala, foram localizados: uma vasilha contendo sacola branca com grande quantidade de substância análoga à maconha; uma sacola contendo porção média de substância análoga à pasta base de cocaína; e uma balança de precisão.

De forma espontânea, o paciente informou que no quintal da residência haveria mais entorpecente escondido (enterrado). Após o paciente informar o local, foram feitas escavações onde foi localizada mais uma sacola contendo grande quantidade de substância análoga à maconha.

Verifica-se, portanto, que a ação policial não se baseou exclusivamente em denúncia anônima, mas em conjunto de elementos concretos que evidenciaram fundadas razões para a abordagem e posterior ingresso domiciliar: (i) denúncias reiteradas de moradores sobre tráfico no local; (
ii
) monitoramento prévio com intensificação de rondas; (
iii
) visualização direta da entrega de objeto ao usuário; (
iv
) comportamento evasivo do paciente ao perceber a aproximação policial; (v) apreensão de droga com o usuário; (vi) declaração espontânea do usuário confirmando a aquisição; e (
vii
) natureza permanente do crime de tráfico de drogas.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XI, estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ressalvadas as hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial durante o dia. No caso dos autos, o ingresso
domiciliar ocorreu em contexto de crime permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, autorizando o ingresso dos agentes públicos no domicílio, independentemente de mandado judicial.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), com relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou entendimento no sentido de que, em se tratando de crimes permanentes, é
dispensável
a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que a medida esteja amparada em fundadas razões.

Nesse sentido, a Ministra
Cármen
Lúcia, ao relatar o Recurso Extraordinário nº 1.447.939/SP, assim se pronunciou: "
O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
."

No caso concreto, os elementos probatórios mínimos estavam presentes: denúncias reiteradas, monitoramento prévio, visualização da entrega de droga, apreensão de entorpecente com o usuário e sua declaração espontânea. Tais circunstâncias, analisadas em conjunto, evidenciam que os policiais militares agiram com base em fundadas razões, e não em mera intuição ou suspeição genérica.

Ademais, a análise aprofundada sobre a legalidade da abordagem, a suficiência dos elementos que configurariam "fundada suspeita" e a eventual contaminação das provas subsequentes demanda cognição exauriente, própria do julgamento de mérito da ação penal, não sendo adequada à estreita via da liminar ou mesmo do habeas corpus, quando não evidenciada, de plano, a ilegalidade.

Este Tribunal de Justiça já decidiu em caso análogo que
"não há falar em nulidade da abordagem policial quando não
constatada flagrante
ilegalidade, respeitados os limites cognitivos do habeas corpus e o teor da prova pré-constituída
" (HC n. 1014924-45.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, julgado em 26/06/2025).

Portanto, afasto a arguição de nulidade da prisão em flagrante e de ilicitude das provas obtidas.

2. DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA

A defesa sustenta que não estariam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva, argumentando que o paciente é réu primário, de bons antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita.
Sem razão.

A prisão preventiva, enquanto modalidade de prisão provisória, exige fundamentação detalhada e robusta, conforme o preceito constitucional de que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5º, inciso LXI). Além disso, a fundamentação das decisões judiciais é condição essencial para sua validade, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No caso concreto, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, tendo o magistrado de primeiro grau destacado elementos concretos que justificam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Conforme consignado
nos autos
, o paciente,

ostenta contra si múltiplos registros criminais indicando a existência de ações penais em curso, bem como de procedimentos apuratórios de atos infracionais perpetrados quando adolescente. Tais apontamentos revelam que, apesar de seu envolvimento pretérito com a justiça criminal, o paciente não deixou de adotar comportamentos nocivos à paz social, permanecendo na criminalidade.

Além disso, a decisão fundamentou a necessidade da prisão preventiva na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela natureza, quantidade e variedade de drogas apreendidas. Foram apreendidas: uma sacola de cor branca contendo grande quantidade de substância análoga à maconha pronta para venda; uma vasilha transparente contendo duas porções grandes de substância análoga à maconha; uma porção grande de substância análoga à maconha; uma porção média de substância análoga à pasta base de cocaína; além de balança de precisão, quatrocentos e um reais em espécie, e dois aparelhos celulares.

A quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, somadas aos petrechos destinados ao fracionamento e comercialização (balança de precisão e
embalagens), evidenciam que o paciente se dedica à mercancia de drogas de forma habitual e organizada, representando risco concreto à ordem pública.

O Enunciado Orientativo nº 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal estabelece que "
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
."

Ademais, o Enunciado Orientativo nº 06 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, estabelece que "
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
."

No caso concreto, estão presentes tanto a quantidade e variedade de drogas quanto o histórico criminal do paciente, circunstâncias que, analisadas em conjunto, evidenciam o risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que "
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (HC: 727045 PB 2022/0060087-3, Rel. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 26.4.2022).

Restou incontroverso a
presen
ça

d
o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, bem como o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, e do risco de reiteração delitiva, demonstrado pelo histórico criminal do paciente.

Portanto, não há como afirmar que a decisão invectivada está desfundamentada, tampouco que não estariam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal que deram ensejo ao decreto preventivo do paciente, eis que ficou demonstrada a gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado por ele, ficando evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública.

3. DA ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE

A defesa sustenta que a prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade, argumentando que, em caso de eventual condenação, o regime inicial de cumprimento de pena não seria o fechado.

O princípio da homogeneidade, invocado pela defesa, não se aplica ao caso concreto, pois pressupõe exercício de futurologia incompatível com o estágio embrionário da persecução penal. A suposição de que será fixado regime prisional diverso do fechado não possui caráter conclusivo, tendo em vista as penas cominadas ao tipo penal imputado ao paciente, bem como a possibilidade de eventual reconhecimento de reincidência ou de maus antecedentes.

Ainda que o impetrante sustente que, em caso de condenação, a reprimenda eventualmente imposta ao paciente não ultrapassaria determinado patamar, tais assertivas não passam de conjecturas, desprovidas de lastro probatório concreto, tratando-se de especulação incompatível com a atual fase da persecução penal.

Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (
AgRg
no REsp 1551168/AL, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 23.2.2016; HC nº 319962/SP, Rel. Minª. Maria Thereza de Assis; RHC nº 67470/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 17.3.2016).

Na mesma linha, este Tribunal de Justiça já decidiu que "
não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que o paciente, se condenado, iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado
" (HC 1013512-84.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 7.8.2022).

Portanto, o princípio da homogeneidade não se revela aplicável ao caso concreto. A concreta aplicação da pena constitui providência a ser adotada quando da prolação da sentença condenatória, sendo o habeas corpus via imprópria para antever os termos do provimento da ação penal correlata, o que, aliás, é, por si só, algo incerto.

Ademais, a prisão preventiva possui natureza cautelar, distinta da prisão decorrente da sanção penal. Suas finalidades são específicas e autônomas, voltadas à garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal, não se confundindo com antecipação de pena.

4. DA INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

A defesa sustenta que medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, seriam suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, considerando que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

O pleito não merece acolhimento.

O art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal estabelece que "
a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.
"

No caso concreto, a decisão de primeiro grau fundamentou adequadamente a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, considerando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como o risco de reiteração delitiva, demonstrado pelo histórico criminal do paciente.

Conforme consignado na decisão,
restam inadequadas as imposições de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente porque o custodiado é contumaz na prática delitiva e necessária se faz a garantia da ordem pública para prevenir a reiteração delitiva
.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
" (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

No mesmo sentido: "
São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves
" (
AgRg
no HC 633.112/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01.06.2021 e publicado no
DJe
de 08.06.2021).

Portanto, resta plenamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade do crime, a periculosidade social do agente e a probabilidade de reiteração delitiva, circunstâncias que tornam insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

5. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

A defesa sustenta que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Embora a defesa alegue condições pessoais favoráveis, é forçoso reconhecer que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da liberdade do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

O Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal estabelece que "
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
."

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "
é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada
" (
AgRg
no RHC: 166975 RJ 2022/0197372-3, Relator: Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de Julgamento: 17/04/2023, Data de Publicação:
DJe
19/04/2023).

Ademais, conforme já destacado, o paciente não ostenta condições pessoais tão favoráveis quanto alega a defesa, uma vez que possui registros policiais pretéritos, ações penais em curso e histórico de envolvimento com o tráfico de drogas desde a adolescência.

Portanto, as alegadas condições pessoais favoráveis não têm o condão de desconstituir a custódia cautelar, quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, como ocorre no caso concreto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de habeas corpus impetrada em favor de
Lougas
Monteiro Araújo,
mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026